Tribunal: TCU
Processo: 011.325/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da revisão do Contrato de Cessão Onerosa (CCO), assinado em 2010, entre a União Federal e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da revisão do Contrato de Cessão Onerosa (CCO), assinado em 2010, entre a União e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), conforme autorizado no item 9.1 do Acórdão 1433/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que nesta fase processual analisa as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Cesário Cecchi, na condição de Diretor-Geral Substituto da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, em parte, as razões de justificativa apresentadas por José Cesário Cecchi, deixando de aplicar a penalidade prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em face da baixa reprovabilidade da conduta do responsável; 9.2. dar ciência a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que atos omissivos ou comissivos, tendentes a impedir a atuação dos organismos constitutivos da Agência Reguladora, em especial ao exarar manifestações e pareceres de natureza técnica sobre assuntos da respectiva competência, com a decorrente substituição de atos administrativos dessa natureza pela manifestação monocrática da autoridade máxima da Agência ou de seu substituto legal, afronta as disposições dos arts. 10, 11 e 18, inciso XIII, do Regimento Interno da ANP; 9.3. dar ciência ao Sr. José Cesário Cecchi e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) da presente deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar este processo com fundamento no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno do Tribunal.